Tribunal: TJDFT
Processo: 0756749-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO. ESCOLHA ALEATÓRIA. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE SOBRADINHO/DF.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito de competência no qual se discute onde terá curso a ação monitória, ajuizada por P.R.C.S contra S.S.A.
2. Fatos relevantes: (i) o processo foi inicialmente distribuído à Segunda Vara Cível de Sobradinho/DF, que determinou a emenda à petição inicial para que a parte autora justificasse a escolha desse foro, e ato contínuo, a pedido, declinou da competência para uma das Varas Cíveis do Guará/DF; (ii) redistribuído o processo, o e. Juízo da Vara Cível do Guará/DF suscitou o presente conflito de competência; (iii) a parte autora possui domicílio profissional em Sobradinho/DF, e a parte ré, no Guará/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estaria caracterizada a escolha aleatória do foro de Sobradinho/DF para processar e julgar a ação monitória, a ponto de subsidiar o declínio da competência, de ofício, para o foro do Guará/DF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A eleição do foro somente será lícita se necessariamente forem preenchidos os seguintes requisitos cumulativos: (i) constar de instrumento escrito; (ii) aludir expressamente a determinado negócio jurídico; (iii) guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação.
5. Não cumprido qualquer desses requisitos resulta tipificada, sobretudo se não tiver vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda ou com o local da obrigação, a prática abusiva do ajuizamento de ação em juízo aleatório, o que fundamenta a declinação de competência (relativa) de ofício (CPC, art. 63 e parágrafos).
6. No presente contexto processual, a inicial distribuição da demanda monitória ao e. Juízo da Circunscrição Judiciária de Sobradinho/DF não configura seleção aleatória, já que existe vinculação com o endereço profissional da parte autora, a excluir a situação de “juízo aleatório” prevista no artigo 63, § 5o, do Código de Processo Civil.
7. E a despeito da ação monitória poder ser proposta no foro do domicílio da parte ré (CPC, art. 46), trata-se de competência territorial, de sorte que sua modificação apenas poderia ocorrer, a princípio, após a alegação de incompetência relativa pela parte interessada (CPC, art. 65, e Súmula 33 do STJ), devendo, por isso, prevalecer a regra da perpetuação da competência (CPC, art. 43).
IV. Dispositivo
8. Declarado competente o e. Juízo suscitado (Segunda Vara Cível de Sobradinho/DF).
_______________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 96, inciso I, letra “a”, art. 93, inciso XIII; Lei n.o 8.078/1990, art. 101, inciso I; CPC, arts. 14, 42, 43, 44, 46, 53, III, “a”, 62, 63 e 65.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 33; TJDFT, súmula 23; acórdão 1967599, Segunda Câmara Cível, rel. Desa. Soníria Rocha Campos D'assunção, DJe: 25.02.2025; acórdão 1960727, Segunda Câmara Cível, des. Rel. Robson Teixeira de Freitas, DJe: 10.02.2025; e acórdão 1926286, Segunda Câmara Cível, rel. Des. João Egmont, DJe: 21.10.2024.